Tribunal: TJES
Processo: 5041273-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041273-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THALLIS CURTY DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5041273-60.2024.8.08.0024

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: THALLIS CURTY DOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/ES. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO CONCRETIZADA NO REGISTRO ADMINISTRATIVO. COMPRADOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PELAS VIAS ORDINÁRIAS. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO. INSTITUTO DA RENÚNCIA DE PROPRIEDADE (ART. 1.275, II, CC). DIREITO POTESTATIVO. EFEITOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – O cerne da questão reside na possibilidade de aplicação do instituto civil da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, do Código Civil) para veículos automotores, visando desvincular o proprietário registral de encargos futuros quando a transferência administrativa se torna impossível.

3 -
O registro perante a autarquia de trânsito possui natureza meramente administrativa e declaratória, não sendo o único meio de aquisição ou perda de propriedade.

4 –
É sabido que a renúncia constitui ato unilateral e potestativo, sendo certo que manter o autor vinculado a uma motocicleta cujo paradeiro é incerto e cujo adquirente faleceu geraria uma obrigação
ad aeternum
, ferindo o princípio da razoabilidade e o direito constitucional à propriedade (Art. 5º, XXII, CF).

5 – C
onsiderando que a prova da alienação de 2017 é dificultada pelo óbito do comprador e pelo tempo decorrido, a renúncia apresenta-se como a solução jurídica mais segura para regularizar o prontuário administrativo do Estado, impedindo que infrações futuras sejam injustamente atribuídas a quem comprovadamente não faz uso do bem.

6 – Agiu com acerto o juízo primevo na mitigação do art. 134 do CTB, ao determinar que o autor permanece responsável solidário por todos os débitos e infrações até a data da citação válida da parte requerida (22/10/2024), momento em que o Est
ado tomou ciência inequívoca da renúncia.
Após esse marco, o autor deve ser desonerado de qualquer obrigação.

7 – Sentença de procedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Sem custas, por força de lei. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, verba que deverá ser destinada ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)